Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004246-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (AGRAVANTE), RAFAEL ROCHA RODRIGUES - CPF: 045.243.821-78 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e revogou a liminar anteriormente concedida, em demanda sobre suposta ausência de formalização de contrato de compra e venda de motocicleta adquirida por meio de consórcio.

A embargante alegou existência de contradição no acórdão, ao afirmar que os documentos constantes dos autos não comprovariam a liberação de crédito pela administradora do consórcio, nem a entrega do bem ou assinatura de contrato de alienação fiduciária.

O acórdão embargado considerou suficiente a existência de nota fiscal, CRLV em nome do consumidor e comprovantes de transferência, para demonstrar o cumprimento do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à valoração da documentação relacionada à formalização do negócio jurídico entre as partes, capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos indicam a efetiva entrega da motocicleta e a realização do negócio jurídico, nos termos reconhecidos pelo acórdão embargado.

A ausência de resposta da administradora do consórcio à solicitação formulada em primeiro grau não inviabiliza o reconhecimento da conclusão do negócio, diante da documentação apresentada.

Não se vislumbra contradição, obscuridade ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível rediscussão de mérito pela via dos embargos de declaração.

Afastada, contudo, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se tratar de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram contradição, obscuridade ou omissão as alegações que pretendem rediscutir o mérito da decisão judicial. 2. A existência de nota fiscal, CRLV e comprovantes de transferência bancária é suficiente para comprovar a formalização de negócio jurídico com consórcio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Moto Campo Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e revogou a liminar recursal anteriormente concedida. A embargante alega a existência de contradição no julgamento, especialmente quanto à interpretação dos documentos que teriam formalizado o negócio jurídico de aquisição da motocicleta objeto da demanda.

Sustenta que houve equívoco na valoração do comprovante de pagamento da 18ª parcela da carta de crédito e da carta de contemplação emitida pela BB Consórcios, documentos que, segundo argumenta, não comprovam a efetiva liberação do crédito nem a formalização do contrato com a concessionária. Reitera que a motocicleta não foi entregue porque não houve concretização da operação, tampouco assinatura do instrumento de alienação fiduciária.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. O embargado sustenta que o acórdão foi claro e fundamentado, reconhecendo, com base em nota fiscal, CRLV e comprovantes de transferência, que houve formalização do negócio jurídico e cumprimento das obrigações contratuais por sua parte. Alega que os embargos apenas objetivam rediscutir o mérito da decisão e, por isso, devem ser rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter protelatório (ID 286548895).

Após a oposição dos embargos, a embargante protocolou petição informando a existência de pedido formulado no juízo de primeiro grau para expedição de ofício à administradora BB Consórcios, com a finalidade de esclarecer se houve ou não autorização formal do pagamento da carta de crédito, bem como as razões de eventual negativa. Argumenta que tal informação seria relevante para o julgamento dos embargos de declaração, pois refletiria diretamente na análise da controvérsia sobre a efetiva formalização do negócio.

Em atenção a essa solicitação, foi deferido o pedido de retirada dos autos da pauta da sessão virtual de julgamento designada para os dias 11 a 13 de junho de 2025, aguardando-se a juntada da informação solicitada (id 292430353). Posteriormente, houve prorrogação do prazo de suspensão por mais dez dias, com determinação para que a parte diligenciasse junto ao juízo de origem visando à obtenção da resposta da administradora (id 296995390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos presentes embargos de declaração limita-se à existência de alegada contradição no julgamento do agravo de instrumento, no tocante à interpretação dos documentos que tratam da formalização da aquisição da motocicleta objeto da ação.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência do negócio jurídico com base em documentos que, a seu ver, não comprovam a liberação dos valores da carta de crédito para sua empresa, tampouco a entrega do bem ou a assinatura do contrato de alienação fiduciária. Alega, ainda, que não seria possível a ela demonstrar a negativa da administradora do consórcio quanto à liberação do crédito, e que o acórdão teria invertido indevidamente o ônus probatório.

O acórdão é claro ao reconhecer que os documentos constantes dos autos, notadamente a nota fiscal, o CRLV emitido em nome do agravado/embargado e os comprovantes de transferência bancária, demonstram o cumprimento substancial da obrigação por parte do consumidor, de modo que a existência desses elementos foi reconhecida como suficiente para indicar que a operação foi concluída e que os efeitos da contemplação da carta de crédito foram efetivamente concretizados.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada. A exigência de demonstração de fato impeditivo, ausente nos autos, decorre do disposto no art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar circunstância que afaste a obrigação de fazer imposta judicialmente. Nesse ponto, não há contradição, mas apenas a aplicação direta da regra de distribuição do ônus probatório.

Cumpre registrar que o julgamento foi suspenso para aguardar eventual manifestação da administradora BB Consórcios, requerida pelo embargante junto ao juízo de origem, justamente como medida de cautela processual. No entanto, a parte não apresentou documentação hábil ou resposta formal da administradora que infirmasse a conclusão adotada no acórdão. A diligência restou infrutífera, o que reforça a ausência de vício na decisão embargada.

Também não se vislumbra inversão do ônus da prova ou imposição de prova negativa. O acórdão não exigiu que a embargante provasse a inexistência de vínculo ou negócio com o agravado, mas sim que demonstrasse, caso existente, fato concreto que impedisse a conclusão do negócio já iniciado, especialmente diante da existência de registros oficiais em nome do consumidor e da entrega documental da motocicleta.

A alegação de que não se formalizou negócio jurídico em relação à Honda CG 160 Start já foi devidamente analisada, e refutada com base na documentação constante dos autos, o que reforça o caráter meramente infringente dos embargos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por outro lado, não se verifica o caráter manifestamente protelatório necessário à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, razão pela qual a penalidade deve ser afastada.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Moto Campo Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025